Tribunal: TJMT
Processo: 1040185-12.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040185-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCILADY SILVA FERREIRA - CPF: 302.029.128-33 (ADVOGADO), A. K. L. D. S. C. - CPF: 106.500.901-10 (AGRAVANTE), LUCIANA LARA SOARES - CPF: 035.224.941-21 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA LARA SOARES - CPF: 035.224.941-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INCAPAZ. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE URGÊNCIA CONTEMPORÂNEA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação Anulatória de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, cujo objeto é a suspensão de descontos em benefício previdenciário recebido por pessoa com deficiência, em razão de empréstimos consignados e cartões de crédito contratados supostamente sem autorização judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve duas questões: (i) averiguar se a falta de autorização judicial para a contratação de operações financeiras em nome de absolutamente incapaz acarreta nulidade dos contratos e configura probabilidade do direito suficiente à concessão de tutela de urgência; e (ii) saber se há urgência contemporânea a justificar a suspensão imediata dos descontos em fase de cognição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de nulidade de autorização judicial exige análise probatória sobre a natureza dos atos, a destinação dos recursos e eventual benefício ao incapaz, sendo incompatível com a cognição sumária exigida para a tutela de urgência.

4. A existência de descontos desde 2023 compromete a caracterização do perigo de dano iminente, revelando falta de urgência contemporânea.

5. O risco invocado decorre de situação contínua e consolidada no tempo, razão pela qual a matéria deve ser analisada de forma aprofundada na instrução processual, sem juízo antecipado de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A nulidade de contrato firmado em nome de absolutamente incapaz, por falta de autorização judicial, demanda instrução probatória quanto à natureza e efeitos do ato jurídico, sendo incabível análise em sede de cognição sumária. 2. A inércia prolongada do titular do direito afasta o perigo de dano contemporâneo, inviabilizando a concessão de tutela de urgência."

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI nº 1033085-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 11/11/2025; TJMT, AI nº 1036095-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 25/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
A.K.L.S.C
,
representado por sua genitora Luciana Lara Soares
, em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, no bojo da Ação Anulatória de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1001233-80.2025.8.11.0026, ajuizada em desfavor do
Banco Pan S.A.

A Juíza singular indeferiu a tutela de urgência pleiteada, que visa a imediata suspensão dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

Inconformado, o Agravante sustenta que a probabilidade do direito está evidenciada pela nulidade absoluta dos contratos firmados em nome de absolutamente incapaz sem a prévia autorização judicial exigida pelo artigo 1.691 do Código Civil, tratando-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, que independe de dilação probatória.

Alega que o perigo de dano é gravíssimo e contínuo, materializado na apropriação mensal de verba de natureza alimentar destinada à subsistência do menor, pessoa com deficiência que percebe Benefício de Prestação Continuada.

Argumenta que o lapso temporal para o ajuizamento da ação não descaracteriza a urgência, porquanto a lesão se renova a cada mês, comprometendo diretamente o acesso à alimentação, medicamentos e terapias indispensáveis ao desenvolvimento do menor. Afirma que se trata de dano contínuo de trato sucessivo que afronta a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.

Requer o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e, por consequência, deferir a tutela de urgência pleiteada.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 329153883).

O Agravado deixou transcorrer o prazo sem apresentar contraminuta (Id. 338474355).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação Anulatória de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
A.K.L.S.C
,
representado por sua genitora Luciana Lara Soares
, em desfavor do
Banco Pan S.A.
, que visa à declaração de nulidade de contratos de empréstimo consignado e de cartão de crédito consignado, com a consequente restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Na petição inicial, o Autor alegou que é pessoa com deficiência e percebe Benefício de Prestação Continuada, cuja representante legal tomou conhecimento da existência de diversos descontos mensais sendo realizados diretamente no benefício, decorrentes de 04 (quatro) contratos firmados com a instituição financeira requerida, sendo 02 (dois) de empréstimo consignado e 02 (dois) de cartão de crédito consignado.

Sustentou que as contratações jamais foram precedidas da necessária e indispensável autorização judicial, tratando-se de atos que oneram o patrimônio da parte autora, cuja verba tem natureza estritamente alimentar e é essencial à sua subsistência e dignidade.

Pleiteou a imediata suspensão dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

A Juíza singular indeferiu a tutela de urgência, o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Agravante sustenta que a probabilidade do direito é evidente e independe de dilação probatória, porquanto o cerne da questão reside em vício de validade do negócio jurídico, matéria de ordem pública cognoscível de ofício que se assenta em prova puramente documental já acostada aos autos.

Afirma que o artigo 1.691 do Código Civil estabelece solenidade essencial para a validade de atos que possam comprometer o patrimônio de incapaz, consistente na autorização judicial, cuja inexistência acarreta a nulidade absoluta do contrato.

Argumenta que o perigo de dano não é evento único e pretérito, mas lesão contínua de trato sucessivo que se renova a cada mês, subtraindo recursos essenciais à sobrevivência de pessoa em condição de hiper vulnerabilidade, comprometendo diretamente o acesso à alimentação, medicamentos, moradia e terapias indispensáveis ao desenvolvimento da criança.

Sabe-se que, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige o preenchimento concomitante de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, No que concerne à probabilidade do direito, inobstante o Agravante sustente que a nulidade dos contratos é questão objetiva fundada na falta de autorização judicial para oneração de patrimônio de incapaz, a questão não se apresenta com a singeleza alegada nas razões recursais. Com efeito, a aplicação do artigo 1.691, do Código Civil ao caso concreto exige a verificação de elementos que somente poderão ser adequadamente analisados mediante o contraditório e a instrução probatória.

É necessário examinar se os atos praticados efetivamente ultrapassaram os limites da simples administração, qual a destinação dos valores contratados, se houve ou não benefício ao infante com os recursos obtidos, além de outras circunstâncias fáticas que demandam aprofundamento probatório incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

A alegação de uso indevido de verba alimentar demanda a oitiva da parte contrária para que se estabeleça com maior segurança a convicção acerca da probabilidade do direito, sob pena de proferir-se um juízo definitivo sem a devida instrução.

Assim, a probabilidade do direito alegado pelo Agravante quanto à nulidade por violação do artigo 1.691 do Código Civil não se apresenta com a firmeza necessária para justificar a antecipação de mérito, sendo recomendável aguardar a instrução adequada do feito.

No que tange ao perigo de dano, conforme demonstrado no Histórico de Empréstimo Consignado (Id. 212104154), indica contratações realizadas desde 2023, o que possui o condão de mitigar significativamente a urgência contemporânea que justificaria a intervenção imediata.

O perigo de dano se configura pela iminência de um dano irreparável ou de difícil reparação, exigindo uma atuação judicial célere para estancar uma lesão recente ou imprevisível.

A situação de descontos que perduram por anos, ainda que supostamente indevidos, implica que o estado atual já está consolidado no tempo, afastando a urgência imediata que é pressuposto da tutela provisória de urgência.

O prolongamento da situação antes do ajuizamento indica que o risco de dano não é iminente, mas contínuo e preexistente, o que permite aguardar a cognição exauriente após a instrução completa.

Registro que a questão meritória acerca da nulidade dos contratos e dos direitos do Autor será devidamente apreciada pelo Juiz singular após a regular instrução processual, oportunidade em que serão examinados todos os elementos probatórios e argumentos das partes com a profundidade necessária.

O que se decide neste momento é tão somente que não estão preenchidos os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, sem que isso represente qualquer prejulgamento quanto ao mérito da causa.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. INÉRCIA PROLONGADA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO PROVIDO. (...)
Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de contrato bancário exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A ausência de urgência contemporânea, evidenciada pela inércia prolongada do autor, descaracteriza o periculum in mora e inviabiliza a concessão da medida cautelar."(...)
(N.U 1033085-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025, publicado no DJE 14/11/2025) (sem grifo no original).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO INVOCADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. III. Razões de decidir (...) 5.
O lapso temporal entre o início dos descontos e a propositura da ação, sem justificativa plausível, fragiliza a urgência alegada, sendo necessário aguardar a dilação probatória para formação do convencimento judicial.
6. Ausente a demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado, mostra-se incabível a antecipação de tutela em favor da parte autora antes do contraditório e da análise das provas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Decisão agravada cassada. (N.U 1036095-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025, publicado no DJE 29/11/2025) (sem grifo no original).

Feitas essas considerações,
mantenho a decisão recorrida e nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026